Tribunal: STF
Processo: ARE 1432207
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Ecocidades Comunicação e Meio Ambiente Ltda. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 217), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (eDoc 172 - meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR INEXECUÇÃO DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. Não comprovado, de plano, violação da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionais do devido processo legal, no âmbito do processo administrativo que resultou na aplicação de sanções administrativas em face da impetrante com relação ao cumprimento da obrigação assumida no contrato firmado com o Poder Público, não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental de índole constitucional, embora possa postular o invocado direito por ação própria nas vias ordinárias.



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Aduzindo a ausência de defesa prévia no processo administrativo em que restou sancionada, sustenta, em síntese que:



    [...] não foi notificada da instauração do procedimento administrativo, mas, apenas em 22/02/2019 a empresa foi cientificada da rescisão contratual mediante o Ofício nº SAAE/PRES-44/2019. Ora, naquele momento processual é certo que qualquer defesa apresentada pela embargante não seria suficiente para suprir a ofensa ao contraditório, porquanto a penalidade de rescisão já havia sido aplicada.



    [...] a rescisão unilateral não foi precedida de ampla defesa, porquanto a manifestação da recorrente apenas foi oportunizada após a extinção do vínculo contratual. Por óbvio, a mencionada defesa não pode ser considerada prévia, mas sim, a posteriori da sanção. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento i. do quanto decidido pelo Supremo no Tema n. 339/RG; e ii. da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 226). 



    Inicialmente, a Presidência desta Suprema Corte determinou a remessa dos autos à origem para que fosse observada a sistemática da repercussão geral, no tocante ao Tema n. 660/RG (eDoc 290).



    Todavia, o apelo extremo foi devolvido ao Supremo sob o fundamento que o caso em apreço não se amolda ao entendimento consolidado no âmbito de referido tema de repercussão geral (eDoc 292).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    1. Observe-se, desde logo, que o Colegiado de Origem consignou que “não há falar em direito líquido e certo a ser protegido pela ação mandamental de índole constitucional”.



    Nesse aspecto, o Supremo, em caso fronteiriço a dos presentes autos, reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade do mandado de segurança:



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    (AI 800.074, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 318/RG)



    2. Para além disso, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc. 172):



    Após minuciosa análise dos autos, verifico que ficou devidamente demonstrada não só a inexecução culposa da apelante em relação ao cumprimento da obrigação no Contrato SAAE/SLO n. 027/2018, mas também a observância do devido processo administrativo que resultou na aplicação das sanções previstas na lei de regência.



    Vê-se, daí, que dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo – da observância ao devido processo –, reclamaria o reexame dos fatos, o que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse linha de entendimento, transcrevo as seguintes ementas:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Descredenciamento de agência franqueada dos Correios. Rescisão contratual. Devido processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    (ARE 1.273.022 AgR, ministro Dias Toffoli; Plenário - meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFESA OPORTUNIZADA. APURAÇÃO DE DIFERENÇAS ENTRE A QUANTIDADE DE ENERGIA UTILIZADA E A QUANTIDADE QUE FOI FATURADA PELA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. [..]



    (ARE 1.288.235 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário - meus grifos)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente